Tribunal: TJMT
Processo: 1048554-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048554-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS - CPF: 017.748.008-45 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1048554-37.2023.8.11.0041

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato de empréstimo consignado.

II.

Questão em discussão:

2.

A embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que limita a taxa de juros em operações de empréstimo consignado.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a taxa de juros contratada encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela referida Instrução Normativa e que não há omissão no acórdão.

IV.

Dispositivo e tese:
Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeito infringente.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, não caracterizando abusividade. 2. A mera alegação de omissão não é suficiente para modificar o julgado, quando a decisão se mostra clara e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
INSS/PRES no 28/2008, art. 13.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1048554-37.2023.8.11.0041

APELANTE: MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ele, assim ementado:

DIREITO BANCÁRIO.
REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado, sob o argumento de cobrança de juros abusivos.

2. A parte autora alega que os juros cobrados no contrato são superiores à taxa média de mercado e que houve falha na prestação do serviço bancário, o que configura vício de consentimento.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado são abusivos e se há danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

1. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 596/STF, pacificou o entendimento de que a Lei de Usura não se aplica aos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras.

2. A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, o que não ocorreu no caso em análise.

3. O STJ consolidou o entendimento de que, se comprovada a abusividade, os juros serão limitados à taxa média de mercado em operações da espécie.

4. No caso em tela, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,80% a.m. e 27,85% a.a.) não se revela abusiva, está dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,56% a.m. e 20,45% a.a.).

5. Não se configurou dano moral indenizável, pois não se visualizou na conduta do réu qualquer ato ilícito ou abusivo que tenha violado direito da personalidade da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é parâmetro para a verificação da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários."

2. "A mera cobrança de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Usura (Decreto no 22.626/33); Súmula 596/STF; art. 85, § 11o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2010, DJe 28.09.2010; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção.

Embargos
(Id. 253822193): alega que o acórdão foi omisso no que se refere às disposições da
Instrução Normativa no 28/PRES/INSS
, especificamente no que se refere à taxa de juros.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1048554-37.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS foram opostos a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

Revisitando os autos, verifica-se que os Aclaratórios merecem
parcial
provimento em razão do não enfrentamento da aplicabilidade da
Instrução Normativa no 28/PRES/INSS.

Assim, a fim de sanar o vício da omissão do referido argumento, passa-se à analise da questão.

Como explanado em linhas anteriores, o Embargante entende que a taxa de juros contratada, fixada em
2,18% ao mês
, é superior ao teto de
1,80% ao mês
estabelecido pela
Instrução Normativa no 28/PRES/INSS
.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo, não prospera a aplicabilidade suscitada.

Isso porque, o contrato foi formalizado em 15/09/2021, portanto, a legislação vigente à época é INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 que dispõe em seu art. 13o:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa (...)

II - a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; (...)

Portanto, verifica-se que o contrato obedece a limitação dos juros praticados pelo INSS, de 1,80% ao mês.

Salienta-se que a taxa de juros em que o embargante se refere de 2,18% ao mês, trata-se de do índice do Custo Efetivo Total – CET, que inclui IOF, tarifas bancárias, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato, de modo que, não se confunde com a taxa máxima de juros.

Nesse sentido:

“REVISIONAL - contrato bancário - sentença improcedência - recurso do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido. JUROS REMUNERATÓRIOS - preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada - contrato de empréstimo consignado - juros remuneratórios contratuais que extrapolam a limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 vigente na época da contratação - documentos que comprovam o alegado pelo autor - flagrante abusividade - limitação de juros que é medida de rigor - dever de restituir o valor excedente - restituição que deve se dar na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de moa desde a citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença - recurso provido. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA - readequação - inteligência do art. 86, §único do CPC. DISPOSITIVO - recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Cível no 1021305-67.2019.8.26.0451, Relator Desembargador Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 19/01/2021).

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
para sanar omissão quanto a aplicação da
Instrução Normativa no 28/PRES/INSS
, contudo, sem efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024